Tribunal: STF
Processo: ARE 1333821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO PELO GENITOR DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INCONSISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RELEVANTE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. DECLARAÇÃO COERENTE E INCISIVA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DECISÃO FUNDAMENTADA IDONEAMENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ENCAMINHAMENTO DE MÍDIA AUDIOVISUAL. ABSOLUTA IRRELEVÂNCIA PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Primeiramente, impende salientar que o caso vertente pauta-se acerca da prática de crime previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, qual seja, estupro de vulnerável, crime este em que os vestígios são dificilmente detectados, posto que é praticado, muitas das vezes, na clandestinidade, às ocultas, longe de eventuais testemunhas, azo em que a palavra da vítima ganha uma função altamente relevante e improtante para persecução penal, sendo o que há de mais decisisvo, diante da dificuldade de obtenção de prova direta. Assim sendo, a simples narrativa da vítima, corroborada com as testemunhas do fato ou que com ela convivem, deve ter um peso por demais relevante para a comprovação da culpa do indiciado, mesmo quando ausente prova de materialidade delitiva atestada por perito oficial, mediante exame de corpo de delito por crime de estupro.
    2. Destarte, compulsando minudentemente os autos em epígrafe, verifico que as declarações prestadas pela vítima e os depoimentos das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em Juízo são coerentes e, de certo modo, uníssonas ao apontar a prática do crime supraludido, bem como a sua continuidade, pelo apelante.
    3. Dessa forma, extrai-se dos autos em análise que, resta comprovada a autoria e a materialidade delitivas do crime alhures (art. 217-A c/c arts. 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal Brasileiro), consubstanciados pelas declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, tendo o Juízo de origem fundamentado idoneamente a sentença objurgada (fls. 178/184), salientando ainda que 'o acusado mediante mais de uma ação praticou dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução', oportunidade em que resta impossibilitada a absolvição do paciente pela prática do crime supraludido ou a retirada do instituto jurídico do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal Brasileiro.
    4. Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a mesma não merece prosperar, posto que o paciente fora condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, azo em que o regime a ser adotado corresponde àquele mais severo, qual seja, o regime fechado, conforme determinação do art. 33, § 2º, alínea 'a' do Código Penal Brasileiro.
    5. Por fim, quanto ao pleito de que o Juízo de origem seja requerido no sentido de enviar a este Egrégio Tribunal um DVD que fora colacionado anteriormente, alegando que 'o teor do referido deve mostrar o comportamento libidinoso da mãe que se masturba gravando vídeo na gente do filho do casal dentre outras coisas, depois da descoberta do conteúdo pelo pai a mãe o acusou de estupro', entendo não ser o momento oportuno para tal desiderato, uma vez que não possui qualquer relevância para a apuração dos fatos objeto da presente persecução penal e tendo em vista que restou por demais comprovada a inconsistência da tese defensiva, como bem lançou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer meritório de fls. 240/249. Recurso conhecido e improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente